Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-18.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008255-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VADIL XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 177.282.741-04 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), LIDERANCA CRED SERVICOS E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 48.066.772/0001-52 (APELADO), RODRIGO TADEU PECANHA - CPF: 090.731.067-29 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – VALOR FIXADO NA ORIGEM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO PEDAGÓGICA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Reconhecida a contratação fraudulenta de empréstimo consignado e a consequente violação a direitos da personalidade do consumidor, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

Mostrando-se irrisório o montante fixado na origem, impõe-se a majoração da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais).

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008255-18.2023.8.11.0041

APELANTE:

VADIL XAVIER DE OLIVEIRA

APELADOS:

LIDERANÇA CRED SERVICOS E COBRANÇAS LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VADIL XAVIER DE OLIVEIRA
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face da
LIDERANÇA CRED SERVICOS E COBRANÇAS LTDA E OUTRO
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenar as instituições financeiras rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado exclusivamente com o
quantum
indenizatório, o apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se irrisório e desproporcional diante da gravidade da conduta imputada às rés, notadamente a alegada fraude na contratação de empréstimo consignado, defendendo a necessidade de majoração da indenização para R$ 10.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da reparação civil.

Requer, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) (Id. 325336900).

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 325336902), nas quais pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de dialeticidade, ao fundamento de que a insurgência não atacaria adequadamente os fundamentos da sentença.

No mérito, requerem o desprovimento do apelo, com a manutenção integral do
decisum
, sustentando que o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado ao caso concreto.

Postulam, ainda, a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

O recurso foi dispensado o preparo recursal, uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão juntada aos autos (Id. 32699373)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão do apelante de
majoração
do valor fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado na origem em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, reconhecida como nula pelo Juízo sentenciante.

Inicialmente, impõe-se o enfrentamento das insurgências deduzidas nas contrarrazões, nas quais os apelados sustentam, em síntese, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso não teria impugnado adequadamente os fundamentos da sentença.

Contudo, sem razão.

O apelo interposto observa, de forma suficiente, o disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que delimita com precisão o ponto de inconformismo, qual seja, o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, expondo fundamentos jurídicos e fáticos voltados à sua majoração, com apoio em princípios consolidados da responsabilidade civil e em precedentes jurisprudenciais.

A jurisprudência é firme no sentido de que a dialeticidade recursal não exige impugnação exaustiva de todos os fundamentos da decisão, bastando que o recorrente demonstre, de forma clara, o desacerto do julgado no ponto atacado, o que se verifica no caso concreto.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso, bem como a alegação de caráter protelatório, inexistindo falar em aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

No mérito, o recurso comporta
provimento
.

É incontroverso nos autos que a contratação do empréstimo consignado imputado ao autor foi reconhecida como fraudulenta, tendo o magistrado de origem declarado a nulidade do contrato, reconhecendo a ocorrência de dano moral indenizável, circunstância que não é objeto de insurgência recursal.

A controvérsia restringe-se, portanto, ao valor arbitrado a título de compensação moral.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, levando-se em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição da vítima e a capacidade econômica do ofensor, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a banalização do instituto.

No caso em exame, embora reconhecida a ilicitude da conduta e a violação a direitos da personalidade do autor, pessoa idosa, beneficiária de proventos previdenciários, surpreendida com descontos indevidos decorrentes de contrato inexistente, o valor arbitrado na origem (R$1.500,00) mostra-se insuficiente para atender à dupla finalidade da indenização por dano moral.

A conduta imputada às instituições financeiras rés revela falha grave na prestação do serviço, notadamente diante da contratação fraudulenta de empréstimo consignado, prática que, além de atingir diretamente a subsistência do consumidor, tem se mostrado reiterada no âmbito das relações de consumo, exigindo resposta jurisdicional compatível com seu caráter reprovável.

Nessa perspectiva, esta Câmara Julgadora tem reiteradamente decidido pela majoração do quantum indenizatório em hipóteses análogas, fixando valores mais condizentes com a gravidade da ofensa e com o porte econômico das instituições financeiras envolvidas, justamente para desestimular a reiteração de condutas ilícitas semelhantes.

Assim, à luz das circunstâncias do caso concreto, entendo que a indenização por danos morais deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que se revela adequada, proporcional e suficiente para compensar o abalo sofrido pelo autor e cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento indevido.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA CADASTRAMENTO NO PJE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO CABÍVEL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Além do credenciamento no Sistema PJe, incumbe ao advogado que pugnou pela intimação exclusiva, a habilitação em cada processo que pretende atuar.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos do autor decorrente de fraude, configurada está a ocorrência de dano moral a ser indenizado.

É possível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora.

O Juízo não está não adstrito ao uso da tabela da OAB/MT e, de acordo com o regramento processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com observância ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido”
(N.U 1029414-37.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA –
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILDADE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO – HONORÁRIO RECURSAL.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
(N.U 1000281-71.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

Por fim,
não
merece acolhida o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando que a verba honorária foi fixada na origem em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, e inexistindo circunstância excepcional que justifique sua elevação, mantém-se o percentual fixado, sobretudo porque o provimento do recurso limita-se à majoração do
quantum
indenizatório.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026